Tribunal: TJSP
Processo: 1534208-82.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
EXTORSÃO QUALIFICADA – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.